Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-33.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001695-33.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NILZA FELIX DA SILVA - CPF: 488.045.501-63 (AGRAVADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M.

Juiz Roberto Teixeira Seror,
nos autos do Mandado de Segurança no 1010240-66.2016.811.041, impetrado por
NILZA FELIX DA SILVA
,
que deferiu a liminar de antecipação de tutela, para determinar a redução da jornada de trabalho da impetrante que é assistente social, de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem a redução da sua remuneração, a teor da Lei Federal no 12.317/2010.

Em suas razões recursais, aduz a parte Agravante que é impossível assegurar à Agravada a redução de jornada pretendida, porque a incidência do texto da Lei Federal no 12.317/2010 se afigura inconstitucional, diante do que preveem os arts. 18 e 25 da Constituição Federal, por meio dos quais se encontra assegurado aos Estados membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores públicos.

Informa que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a redução da jornada laboral não se aplica à Agravada, servidora Pública Estadual, ocupante ao cargo efetivo e submetida ao regime estatutário.

Pontua que o Edital do Concurso prestado pela agravada (Edital no 003/2009-SAD/MT), com fulcro na legislação em vigor à época (Lei Estadual no 8.260/2004), previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo para o qual foi aprovada (Assistente Social do Sistema Socioeducativo), sendo certo que a Lei Complementar Estadual no 338/08, inclusive, veda a alteração da carga horária do servidor do Sistema Socioeducativo.

Ao final. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

A tutela recursal
postulada foi indeferida. [id. 124144]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 147118]

A Procuradoria-Geral
de Justiça, no parecer da Douta Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
manifestou-se pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. [id. 172003]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a liminar de antecipação de tutela, para determinar a redução da jornada de trabalho da impetrante que é assistente social, de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem a redução da sua remuneração, a teor da Lei Federal no 12.317/2010.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados
em 13/02/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a redução da carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução salarial, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020